Tribunal: TJDFT
Processo: 0002131-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002131-40.2018.8.07.0003 RECORRENTE: VAGNER DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.818. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, as condenações atingidas pelo prazo depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não possam ser sopesadas para fins de reincidência, podem ser consideradas para avaliar os antecedentes penais. 2. A matéria discutida encontra-se pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral na Suprema Corte, RE 593.818, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso. 3. Assim, a Primeira Turma da Corte Constitucional firmou jurisprudência no sentido de que "Diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício." (HC 132120 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2017 PUBLIC 06-03-2017) 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 59 e 64, ambos do Código Penal, sustentando a impossibilidade de considerar maus antecedentes a condenação alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 64, ambos do Código Penal, Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, para a configuração da agravante da reincidência, não se mostra aplicável para afastar a caracterização dos maus antecedentes” (ID 14439266), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base” (AgRg no HC 551.007/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 4/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004